Tribunal: CARF
Processo: 13896.720413/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720413/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.795 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
RUTH PEREIRA DE LIMA RESTAURANTE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
INDEFERIMENTO
DA
OPÇÃO
AO
SIMPLES
NACIONAL.
PARCELAMENTO INADIMPLIDO.
Tendo em vista que a contribuinte não regularizou os débitos com a Fazenda
Pública Federal no prazo legal, deve ser indeferido seu pedido de inclusão no
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Marcelo José de Luz Macedo (suplente convocado), Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio
de Andrade Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720413/2016-94
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720413/2016-94

A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de cinco débitos relativos à Cofins,
períodos de apuração 08 a 12/2009, cuja exigibilidade não estava suspensa, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com
data de registro em 16/02/2016 (fls. 04-05 e 14-15).
Apresentou manifestação de inconformidade em 23/02/2016 (fls. 02-03),
alegando, em síntese, que parcelou os débitos indicados no Termo de Indeferimento
em 02/02/2016, não conseguindo realizar o parcelamento pelo Portal e-CAC, razão
pela qual, orientado pela ARF, requereu o reparcelamento conforme agendamento,
obtendo-o em 19 parcelas com vencimento da 1a em 29/02/2016 no valor de R$
980,60, conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples
Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
A autoridade preparadora, por meio do Despacho Decisório (fls. 55-57),
informou que os débitos foram parcelados após o prazo legal.
Intimada por AR em 06/04/2016 (fls. 58), apresentou nova manifestação em
19/04/2016 (fls. 60-62) reiterando os termos da primeira impugnação, aduzindo que
esteve na Agência da Receita Federal em 19/01/2016, sendo agendado o atendimento
para 29/01/2016 e depois reagendado para 02/02/2016, quando entregou os
documentos pertinentes, e fixado para o dia 11/02/2016 a retirada dos formulários.
Pelo sítio da RFB agendou a data da entrega dos documentos, mas recebeu a
informação de que o processo de parcelamento foi cancelado em virtude de ter
passado de um mês para o outro, e foi orientada a fazer novo pedido de parcelamento,
quando então foi deferido em 19 parcelas, tendo recolhido a 1a parcela de R$ 980,60
em 29/02/2016 e DARF complementar de R$ 10,00 recolhido em 21/03/2016. Por
fim, reiterou o pedido de inclusão no Simples Nacional.
Juntou os documentos de fls. 63 a 81.
Quando do julgamento pela Delegacia esta registrou em seu voto que embora a
contribuinte tenha apresentado o Pedido de Parcelamento inicial em 02/02/2016, verificou-se que
só foi pago a 1a parcela de R$516,10 em 29/02/2016 e as demais parcelas continuam pendentes
de pagamento, logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não tem
como se deferir o pleito.
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho
argumentando que tinha agendado atendimento para solicitação de re-parcelamento dos débitos
pois não foi possível realiza-lo pelo e-cac mas que não conseguiu ser atendido, e juntou fotos
anexas.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.795 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720413/2016-94

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Apesar de alegar a contribuinte que não conseguiu atendimento para “reparcelar”
seus débitos, constata-se pela documentação juntada aos autos que foi apresentado pedido de
parcelamento inicial em 02/02/2016 e, como ela mesma admitiu, foi verificado pela Delegacia de
origem que somente a primeira parcela foi adimplida e que as demais continuaram pendentes de
pagamento.
Assim, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há
como deferir seu pleito.
Em face do exposto, conduzo meu voto para indeferir o recurso, mantendo
incólume a decisão de origem por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital